Tribunal: STJ
Processo: 5091667-75.2021.4.02.5101
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2166425 - RJ (2024/0320814-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO MOREIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: LUIZ ANDRÉ NUNES DE OLIVEIRA - RJ046413
BIANCA BONEFF PAZOS MAREQUE - RJ189193
MATHEUS DE FREITAS BATISTA MOITINHO ALVES -
RJ224561
MIGUEL BOTELHO GUERRERO - RJ249785
RAPHAEL SILVA CASTRO - RJ211713
EMBARGADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
INTERES.
: CARLOS MOREIRA & CIA LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO
ESPECIAL.
REGRA TÉCNICA DE CONHECIMENTO.
SÚMULA 315/STJ.
INVIABILIDADE DE REVISÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
1. A questão de fundo discutida no apelo especial não foi analisada por este
Tribunal, porque presente óbice formal ao conhecimento do recurso (falta de
prequestionamento e incidência da
,
súmula 284/STF) de maneira que é devida a
incidência da Súmula 315/STJ.
2. É imprópria a discussão, em sede de embargos de divergência, acerca da
aplicação de regra técnica relativa ao conhecimento do recurso especial. Afinal,
a função dos embargos de divergência é uniformizar teses jurídicas dissidentes
quanto à matéria meritória.
3. Não fica caracterizado o dissídio jurisprudencial, apto a ensejar o cabimento
dos embargos de divergência, quando os acórdãos embargado e paradigmas não
possuírem entre si similitude fático-jurídica.
4. Embargos de divergência não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Documento eletrônico VDA53021933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/12/2025 15:18:55
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 98e90899-df73-4b41-9f3b-4c04bb1efd44

Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA53021933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/12/2025 15:18:55
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 98e90899-df73-4b41-9f3b-4c04bb1efd44

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2166425 - RJ (2024/0320814-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO MOREIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: LUIZ ANDRÉ NUNES DE OLIVEIRA - RJ046413
BIANCA BONEFF PAZOS MAREQUE - RJ189193
MATHEUS DE FREITAS BATISTA MOITINHO ALVES - RJ224561
MIGUEL BOTELHO GUERRERO - RJ249785
RAPHAEL SILVA CASTRO - RJ211713
EMBARGADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
INTERES.
: CARLOS MOREIRA & CIA LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO
ESPECIAL.
REGRA TÉCNICA DE CONHECIMENTO.
SÚMULA 315/STJ.
INVIABILIDADE DE REVISÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
1. A questão de fundo discutida no apelo especial não foi analisada por este
Tribunal, porque presente óbice formal ao conhecimento do recurso (falta de
prequestionamento e incidência da
,
súmula 284/STF) de maneira que é devida a
incidência da Súmula 315/STJ.
2. É imprópria a discussão, em sede de embargos de divergência, acerca da
aplicação de regra técnica relativa ao conhecimento do recurso especial. Afinal,
a função dos embargos de divergência é uniformizar teses jurídicas dissidentes
quanto à matéria meritória.
3. Não fica caracterizado o dissídio jurisprudencial, apto a ensejar o cabimento
dos embargos de divergência, quando os acórdãos embargado e paradigmas não
possuírem entre si similitude fático-jurídica.
4. Embargos de divergência não conhecidos.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela colenda
SEGUNDA TURMA, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, assim ementado:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGA AFRONTA AO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
MERA INSATISFAÇÃO. FUNDAMENTOS DISTINTOS PARA SOLUÇÃO DA
DEMANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO NO
ALEGADO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL: FUNDAMENTAÇÃO NÃO
IMPUGNADA.
MULTA: NATUREZA DE INFRAÇÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA51868038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 17:28:10
Código de Controle do Documento: 323eec44-04f3-4ec7-8d16-c2d4005e1ff8

ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE DE LEI
MAIS BENÉFICA NOS TERMOS NO
DO CTN. ALEGAÇÃO DE
ART. 106
MULTA CONFISCATÓRIA: FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. ALEGA
AFRONTA AO INC. IV DO
o DA
SÚMULA N. 282
ART. 2
LEI N. 10.755/2003:
DO STF. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA: AUSÊNCIA DE
PARTICULARIZAÇÃO DA NORMA. AFRONTADA FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
INOVAÇÃO RECURSAL: INCABÍVEL.
SÚMULA N. 284/STF.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O o fato de o Tribunal haver decidido o recurso de forma diversa da
defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos distintos daqueles
propostos pelos recorrentes, não configura omissão ou ausência de
fundamentação.
2. A argumentação do agravo interno não impugnou especificamente a
fundamentação de ausência de cotejo jurisprudencial analítico, o que atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. A argumentação do presente agravo interno não foi suficiente para afastar a
incidência desta súmula, pois não é possível inovar ou complementar o recurso
especial com o agravo interno.
4. Não prospera a alegada afronta ao
II, 'a' e 'c' do Código Tributário
art. 106,
Nacional, uma vez que o fato gerador da multa continua tipificado no
o da
art. 1
e, no caso, tem natureza de infração administrativa.
Lei n. 10.755/2003
5. O Tribunal de origem não analisou a alegação de isenção de multa e afronta
ao inc. IV do
o da
tampouco houve oposição dos
art. 2
Lei n. 10.755/2003,
embargos de declaração para esta questão específica, razão pela qual ausente o
pré-questionamento necessário, não havendo o alegado pré-questionamento
implícito.
6. Agravo interno não provido.

Os subsequentes embargos declaratórios foram rejeitados, nos termos seguintes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE
PREQUESTIONAMENTO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro
material da decisão atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir
quanto à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo
acórdão recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos
pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
3. Pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça sobre a
imprescindibilidade do prequestionamento da legislação federal supostamente
vulnerada perante as instâncias de origem, ainda que se trate de matéria de
ordem pública.
4. Embargos de declaração rejeitados.

Em suas razões, o ora embargante alega que o referido aresto divergiu de julgado desta
Corte Superior:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPUGNAÇÃO À
PENHORA.
BEM
DE
FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE.
DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-
Documento eletrônico VDA51868038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 17:28:10
Código de Controle do Documento: 323eec44-04f3-4ec7-8d16-c2d4005e1ff8

PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A impenhorabilidade do bem de família pode ser reconhecida a qualquer
tempo e grau de jurisdição, salvo se já houver decisão anterior sobre o tema.
Precedente.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Súmula 7 do STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
AREsp 871.916/RS,
, julgado em
DJe de
QUARTA TURMA
19/9/2022,
26/9/2022)

Argumenta, para tanto, que a Segunda Turma exigiu prequestionamento da legislação
federal, “
", enquanto o paradigma da Quarta Turma
ainda que se trate de matéria de ordem pública

fixou que “a impenhorabilidade do bem de família pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau
".
de jurisdição, salvo se já houver decisão anterior sobre o tema
É o relatório.

VOTO
Em pri
o v. acórdão embargado entendeu que o tema da
meiro lugar,
impenhorabilidade do bem de família não havia sido prequestionado na origem, o que inviabilizava
seu conhecimento em sede de recurso especial. Além disso, concluiu pela incidência da
Portanto, não houve exame, no aresto embargado, desse mérito do recurso
Súmula 284/STF.
especial.
Nesse contexto, é aplicável, na espécie, o enunciado 315 da Súmula do STJ: "Não
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso
"
especial.
Ademais, registre-se que é imprópria a discussão, em sede de embargos de divergência,
acerca da aplicação de regra técnica relativa ao conhecimento do recurso especial. Afinal, a função
dos embargos de divergência é uniformizar teses jurídicas dissidentes quanto à matéria meritória.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REQUISITOS PARA
COMPROVAÇÃO OU CONFIGURAÇÃO DO DISSENSO PRETORIANO.
TESE DO ERESP NÃO EXAMINADA NO APELO NOBRE PELA INCIDÊNCIA
DA
INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 1.043, INCISO I E
SÚMULA N. 182/STJ.
§ 2o DO
REGRA GERAL QUANTO AO CABIMENTO DO
CPC/2015.
RECURSO UNIFORMIZADOR: QUESTÃO DE DIREITO MATERIAL OU DE
DIREITO PROCESSUAL DEFENDIDA NO RESP E ANALISADA NO
ACÓRDÃO EMBARGADO PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO RESPECTIVO,
EXCEPCIONADA A PRÓPRIA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. MÉRITO DO APELO NOBRE NÃO EXAMINADO. INCIDÊNCIA
DA
POR ANALOGIA. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o,
SÚMULA N. 315/STJ,
C/C O ARTIGO 80, INCISO VIII, DO
INAPLICABILIDADE.
CPC/2015.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. Segundo precedentes da Corte Especial do STJ _ interpretando o § 4o do
artigo 1.043 do
e no artigo 266, § 4o, do Regimento Interno desta
CPC/2015
Corte Superior _ é pressuposto indispensável para a comprovação ou
configuração da alegada divergência jurisprudencial a adoção pela parte
Documento eletrônico VDA51868038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 17:28:10
Código de Controle do Documento: 323eec44-04f3-4ec7-8d16-c2d4005e1ff8

recorrente, na petição dos embargos de divergência, de uma das seguintes
providências, quanto aos paradigmas indicados: (a) a juntada de certidões; (b)
apresentação de cópias do inteiro teor dos acórdãos apontados; (c) a citação
do repositório oficial, autorizado ou credenciado nos quais eles se achem
publicados, inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução de julgado
disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva
fonte na Internet.
2. Cabe ainda à parte embargante, segundo as referidas disposições
normativas, realizar o denominado cotejo analítico, demonstrando a
semelhança entre as circunstâncias fáticas dos acórdãos confrontados, bem
como a identidade jurídica neles existente, vale dizer, deve ser apontada a
ocorrência do debate da mesma questão federal nos arestos comparados.
Precedentes.
3. Conforme a jurisprudência remansosa deste Superior Tribunal de Justiça, os
embargos de divergência têm por finalidade precípua dirimir dissídio
decorrente da interpretação da legislação federal existente entre julgados
proferidos nesta Corte Superior, não servindo para nova discussão acerca da
utilização ou não de regra técnica de admissibilidade ou conhecimento do
apelo nobre ocorrida no caso concreto e devidamente chancelada pelo
respectivo órgão fracionário.
4. Na hipótese dos autos, o acórdão embargado, oriundo da Terceira Turma,
aplicou a
em relação às teses defendidas pela parte ora
Súmula n. 182/STJ
agravante.
5. O artigo 1.043 do
ao disciplinar as hipóteses de cabimento dos
CPC/2015,
embargos de divergência, parte da premissa de que tanto o acórdão embargado
quanto os arestos apontados como paradigmas tiveram o mérito do recurso
especial analisado, conforme se depreende da redação do inciso I do
mencionado dispositivo legal.
6. A análise dos requisitos de admissibilidade do apelo nobre no caso concreto
é realizada de forma soberana pelo respectivo órgão fracionário deste
Sodalício e, via de regra, não pode ser alterada através dos embargos de
divergência, sob pena de se criar, no Superior Tribunal de Justiça, segunda
instância revisora nesse aspecto.
7. Incidência da
utilizada por analogia na espécie, porque
Súmula n. 315/STJ,
descabida a admissão deste recurso uniformizador contra acórdão proferido
em agravo em recurso especial no qual não se examinou o mérito do apelo
nobre.
8. Inaplicabilidade da multa do § 4o do artigo 1.021 do
porque
CPC/2015,
descabe a incidência automática da penalidade mencionada quando exercitado
o regular direito de recorrer e não verificada a hipótese de manifesta
inadmissibilidade do agravo interno ou de litigância temerária.
Julgados da Corte Especial.
9. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl nos
Rel. Ministro JORGE MUSSI,
EAREsp 717.860/SP,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
26/03/2019,
01/04/2019)

o aresto apontado como paradigma decidiu o mérito da questão da
Em segundo lugar,
impenhorabilidade do bem de família, enquanto o acórdão embargado apenas aplicou óbice de
admissibilidade no tópico.
Portanto, as questões jurídicas trazidas nos acórdãos embargado e paradigma são
diversas, não havendo o indispensável dissenso a respeito da solução da questão processual
controvertida. Assim, o paradigma apresentado não é passível de caracterizar a divergência
jurisprudencial suscitada pela parte embargante.
Documento eletrônico VDA51868038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 17:28:10
Código de Controle do Documento: 323eec44-04f3-4ec7-8d16-c2d4005e1ff8

Com efeito, a jurisprudência deste Tribunal Superior já pacificou entendimento de que
somente "são cabíveis os Embargos de Divergência quando os arestos trazidos à colação
firmaram posição antagônica sobre os mesmos fatos e questões jurídicas deduzidos no acórdão
embargado. Ao contrário, devem ser indeferidos os embargos quando, considerando as
peculiaridades de cada caso concreto, foram dadas soluções diferentes para as hipóteses
(
Segunda Seção, Rel. Min. CASTRO FILHO, DJ de
.
confrontadas" EREsp 443.095/SC,
2/2/2004)
Diante do exposto, não se conhece dos embargos de divergência.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51868038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 17:28:10
Código de Controle do Documento: 323eec44-04f3-4ec7-8d16-c2d4005e1ff8

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EREsp 2.166.425 / RJ
Número Registro: 2024/0320814-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50916677520214025101
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CARLOS AUGUSTO RIBEIRO MOREIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: LUIZ ANDRÉ NUNES DE OLIVEIRA - RJ046413
BIANCA BONEFF PAZOS MAREQUE - RJ189193
RAPHAEL SILVA CASTRO - RJ211713
MATHEUS DE FREITAS BATISTA MOITINHO ALVES - RJ224561
MIGUEL BOTELHO GUERRERO - RJ249785
EMBARGADO : BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
INTERES.
: CARLOS MOREIRA & CIA LTDA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Documento eletrônico VDA52996203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:47:40
Código de Controle do Documento: 3c8e4b27-1d26-44a3-ae42-1661e5fe19b2

Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques e Benedito
Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do
STJ. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:47:40
Código de Controle do Documento: 3c8e4b27-1d26-44a3-ae42-1661e5fe19b2